Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Ato impugnado. Despacho. Sem conteúdo decisório. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de cabimento e por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o ato judicial impugnado tem conteúdo decisório.
III. Razões de decidir
3. O pronunciamento judicial impugnado não tem natureza decisória, uma vez que não decidiu, provisória ou definitivamente, sobre a guarda das crianças.
4. Embora se reconheça a possibilidade de rediscussão da guarda por se tratar de relação jurídica de trato continuado, não houve modificação relevante de fato ou de direito apta a subsidiar um novo exame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embora se reconheça a possibilidade de rediscussão da guarda por se tratar de relação jurídica de trato continuado, um novo exame da matéria exige modificação relevante de fato ou de direito”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0734929-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Cantarino, 5a Turma Cível, p. 12.12.2024.